Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709718-76.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA RECORRIDO: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE APOSIÇÃO DA EXPRESSÃO INDICATIVA DO AVAL NO VERSO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de aposição da expressão indicativa do aval ou da suficiência da mera assinatura lançada no verso do título de crédito. 2. O aval consiste em garantia oferecida em favor do devedor do título de crédito, afigurando-se autônomo em relação à obrigação principal. O efeito produzido pela aludida garantia fidejussória consiste em impor ao avalista o dever de adimplir a obrigação nas mesmas condições em que se encontra o afiançado. 3. Em regra, o aval lançado no verso do título de crédito deve ser acompanhado da expressão “por aval”, de modo a não criar dúvida a respeito do efetivo objetivo da assinatura que formaliza a constituição da aludida espécie de garantia. 3.1. Essa peculiaridade deve ser conjugada com os princípios regentes dos títulos de crédito que enunciam o singelo efeito que privilegia a possibilidade de transmissão da obrigação pelo beneficiário do título. 3.2. Por essa razão, não deve ser simplesmente reputada inútil a assinatura aposta no verso do título apenas em razão da ausência de expressão formal indicativa do aval. 3.3. O aval prestado por pessoa distinta do beneficiário deve ser considerado válido, ainda que as assinaturas no verso das duplicatas não tenham sido acompanhadas da expressão "por aval". Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 30 da Lei 7.357/1985, defendendo que se a assinatura aposta no verso dos cheques não está acompanhada da expressão “por aval”, quem assim firmou os aludidos títulos não poderá ser considerado avalista, uma vez que ausente a "indicação de garantida cambiária”. Colacionam julgados do TJSC, TJMT e TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, quanto à suposta violação ao artigo 30 da Lei 7.357/1985, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029